Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720551-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILDO EVANGELISTA DA SILVA IMPETRANTE: ROMILDO EVANGELISTA DA SILVA AUTORIDADE: 15a DELEGACIA DE POLICIA DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROMILDO EVANGELISTA DA SILVA no qual aponta como autoridade coatora o delegado da 15a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que no dia 02/06/2020, o paciente, após passar multo mal, acompanhado de sua esposa e seu bebê recém-nascido, dirigiram-se para atendimento médico da Escola Ensino Médio 2 de Ceilândia onde se realizava exames para detecção de coronavírus. Narra, em sequência, todos os lugares para os quais o paciente teve de se dirigir até chegar ao Hospital Regional de Ceilândia, onde um servidor lhe pediu para ficar isolado das demais áreas. Afirma que a esposa do paciente foi destratada pelos servidores, sendo que em razão do descaso e da falta de educação, o paciente insurgiu-se verbalmente contra eles e foi detido por “um suposto e não provado desacato”, tendo sido acionada a polícia militar que o prendeu apenas porque é pobre e buscava atendimento médico. Diz que o paciente foi posto em liberdade após pagamento de fiança, mas afirma que não merece prosseguir o IP no 654/2020 por falta de justa causa, uma vez que o fato narrado não constitui infração penal, sendo atípico, pois estava doente e não se lembra de ter chutado a porta. Assim, requer o trancamento do inquérito policial (ID 17324034). É o relatório. Decido. Verifica-se, do auto de prisão em flagrante e da Comunicação de Ocorrência Policial, que o paciente foi preso porque quebrou uma divisória e dois vidros no Hospital Regional de Ceilândia, mas, consoante afirmou o impetrante, o paciente foi solto após pagar fiança. O impetrante aponta a autoridade coatora como sendo o delegado da 15a Delegacia de Polícia (Ceilândia centro) e pretende o trancamento do inquérito policial. Entretanto, em se tratando de investigação e inquérito policial em curso, em que a autoridade coatora é o delegado de polícia, o pedido de trancamento deve ser sido dirigido primeiramente ao juízo de piso, que é o competente para apreciar habeas corpus impetrado contra ato de delegado de polícia. De acordo com o art. 27 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Em face do exposto, tenho que este Tribunal é incompetente para o processamento e julgamento do feito, razão pela qual não se conhece do presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de julho de 2020 12:10:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator